Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729037-88.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por INFRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME contra a r. decisão exarada no ID 74122095, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela embargante. No caso em exame, a embargante interpôs agravo de instrumento contra decisão exarada no ID 238233765 da Ação de Cobrança no 0766500-84.2023.8.07.0016, proposta em desfavor de SENAI/DF - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, bem como o requerimento de produção de prova testemunhal e documental. Nos embargos de declaração opostos no ID 74512429, a embargante sustenta estar configurada contradição na r. decisão embargada em relação aos documentos que instruem o agravo de instrumento. Pondera que, embora esta Relatoria tenha deixado consignado que a declaração de débito, o relatório de dívidas e o extrato de conta corrente teriam sido apresentados somente em grau recursal, os documentos indicativos da condição de inatividade da empresa já constavam dos autos do processo originário e os demais documentos serviram apenas para atualizar a sua situação financeira. A embargante assevera que se encontra em inatividade e não reúne condições de arcar com os custos da perícia a ser realizada no processo de origem. Postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanada a contradição apontada, seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil estabelece que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões exaradas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção das hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, em razão de vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou para fins de correção de erro material. Nos termos do § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, o órgão julgador deverá admitir os embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Vale salientar que, para fins de oposição de embargos de declaração, a contradição à qual se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva do julgado não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. No caso em exame, observa-se que a embargante, a despeito de alegar que pretende sanar contradição na r. decisão recorrida, busca na realidade discutir os fundamentos do pronunciamento judicial, com a finalidade de obter efeitos infringentes, de modo que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. O pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante na inicial da ação de cobrança já havia sido indeferido anteriormente no primeiro grau de jurisdição, ocasião em que houve recolhimento das custas iniciais, caracterizando a preclusão lógica. No entanto, ao apresentar emenda à inicial, a agravante formulou novo pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual foi novamente indeferido. Ainda que a declaração de débito, o relatório de dívidas e o extrato de conta corrente apresentados pela agravante nesta instância recursal tenham por finalidade atualizar a documentação apresentada por ocasião da propositura da ação de cobrança, não ficou comprovada a alteração de suas condições financeiras por circunstâncias supervenientes ao anterior indeferimento do benefício. Vale salientar que, na própria decisão objeto do agravo de instrumento, o d. Magistrado de primeiro grau ressaltou que a gratuidade da pessoa jurídica exige a demonstração da dificuldade financeira, prova essa ausente na emenda à inicial de ID 229001320. Dessa forma, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, a tese defendida no agravo interno em apreço não se mostra, prima facie, apta a infirmar os fundamentos constantes da decisão recorrida. Não há, portanto, qualquer justificativa para a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, em conformidade com a regra prevista no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração opostos no ID 74512429 como agravo interno. Ademais, mantenho a decisão recorrida e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Determino, ademais, a retificação da autuação dos embargos de declaração para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 10:59:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora